Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEIS PENHORADOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELOS CO-PROPRIETÁRIOS. DEPÓSITO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. REPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA.
1. O exercício do direito de preferência, nos termos do art. 1.322/CPC, pressupõe o depósito do valor do imóvel com a incidência de correção monetária, uma vez que sua finalidade é a manutenção do poder aquisitivo da moeda, sob pena de se gerar enriquecimento sem causa.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.